Tribunal: TJMT
Processo: 1025736-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025736-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDINEI SILVA DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 046.519.451-63 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 08.902.115/0001-83 (RECORRIDO), THAIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 154.385.477-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1025736-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1025736-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sidinei Silva de Arruda Junior

Recorrido:
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
APLICATIVO IFOOD – RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL – BLOQUEIO DE ACESSO DO ENTREGADOR À PLATAFORMA POR MAU USO – PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando evidenciado que o entregador autor cometeu irregularidades, caracterizando mau uso da plataforma, que culminou na rescisão contratual, descabe a pretensão de reinserção e indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1025736-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1025736-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sidinei Silva de Arruda Junior

Recorrido:
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Sidinei Silva de Arruda Junior
.

Ação: de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença (Id.

243753671):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 243753673): defende a reforma da sentença, para que a empresa requerida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões
: Não apresentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1025736-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1025736-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sidinei Silva de Arruda Junior

Recorrido:
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de recurso interposto ante sentença que julgou improcedente a
Ação
Indenizatória por Danos Morais
, em razão de bloqueio da plataforma de entregas.

Da narrativa inicial o autor alega que é entregador cadastrado na plataforma da empresa Ifood e teve sua conta desativada de forma unilateral e sem que tenha dado a ele justificativas.

Aduz que procurou a requerida para solicitar desbloqueio junto à plataforma, entretanto, teve o pedido negado, fato que entende ser uma conduta abusiva e ilegal.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa em razão do indeferimento de prova oral:

Deve ser rejeitada a preliminar arguida, pois não configura
cerceamento
de
defesa
o indeferimento de
prova

oral
feito com observância aos artigos 5o e 33, da Lei n.o 9.099/1995, especialmente se a
prova
documental se mostra suficiente para solucionar a controvérsia. Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECADÊNCIA – REJEITADAS – INSTALAÇÃO DE PISCINA DE FIBRA – DANO NA ESTRUTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL EVIDENCIADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. 2
. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.
(...) 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000610-05.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

A empresa recorrida, por sua vez, deixou de comparecer à audiência de conciliação, Assim, foi aplicado o efeito da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. Contudo, apresentou em sua contestação o motivo pelo qual o autor foi desativado qual seja ter violado os termos e condições de uso da plataforma do iFood, notadamente na retirada do produto e ausência da entrega do mesmo, conforme a relação apresentada no Id. 213610403.

Vale ressaltar que a relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de entregas a domicílio e o entregador parceiro impera o princípio da autonomia da vontade, nos termos do artigo 5o, XX, da Constituição Federal e artigo 421, do Código Civil.

Assim, ao aderir à plataforma de serviços da empresa recorrida, sujeitou-se o autor às normas de seu contrato, em especial aquelas referentes à avaliação dos usuários e mau uso da plataforma.

No que tange à ausência de notificação previa, consigne-se que é desnecessário, d
e acordo com a conclusão n.o 6 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “MOTORISTA DE APLICATIVO.
RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL.
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.” (grifei).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE ENTREGA DE APLICATIVO – EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE ADVERTÊNCIA – FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis. (N.U 1047000-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DA COMUNIDADE E TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. COMPARTILHAMENTO DE CONTA. EXCLUSÃO LEGÍTIMA E MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas relações contratuais entre motoristas de aplicativo e a respectiva plataforma digital, deve ser considerada a horizontalização dos direitos fundamentais e a devida garantia destes, assim como a boa-fé contratual, a função social do contrato e a autonomia privada, devendo ser observadas por ambas as partes as políticas e termos de uso da respectiva plataforma, bem como de eventuais outros regulamentos contratuais estipulados.
Havendo a violação das políticas de uso da plataforma digital pelo motorista parceiro e sendo garantida sua defesa em relação à irregularidade apontada, é legítima sua exclusão pela intermediadora de viagens.
2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1022027-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO.
IFOOD
.
PLATAFORMA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS. ENTREGADOR DESCREDENCIADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO À
PLATAFORMA
. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de relação contratual civil entre particulares orientada pelo princípio da autonomia da vontade prevista no artigo 5o, XX, da Constituição Federal e no artigo 421 do Código Civil. 2. O encerramento da relação jurídica entre a
plataforma
e o entregador possui previsão contratual e configura exercício regular do direito, seja quando realizada por vontade do entregador, seja pelo descadastramento do entregador por parte da requerida, conforme termos e condições de uso
Ifood
para entregadores.
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1022933-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Dessa forma, considerando que houve violação de regras previamente estabelecidas junto à plataforma da empresa recorrida, justifica o descredenciamento realizado, conforme os termos livremente pactuados pelas partes.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024